Tribunal: TJDFT
Processo: 0741000-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741000-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Silmara Abreu de Castro Agravada: Valmi Ribeiro de Franca D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silmara Abreu de Castro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo de no 0701026-66.2018.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Alega o requerido que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários. Ouvido, o credor argumentou que não restou comprovada nos autos a impenhorabilidade alegada. DECIDO. Assiste razão ao executado. Tanto o STJ quanto este Tribunal sedimentaram entendimento para considerar impenhoráveis quantias inferiores a 40 salários-mínimos em qualquer tipo de conta, sendo irrelevante a origem ou mesmo o tipo de movimentação da conta ou aplicação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade da quantia e determinando a liberação da quantia penhorada no valor de R$ 888,33 reais. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão (i) verificar a impenhorabilidade dos valores contidos em conta poupança do executado agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ausente comprovação de má-fé, abuso ou fraude, deve ser assegurada a impenhorabilidade da quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta poupança ou outra similar, sendo irrelevante para justificar a penhora a movimentação atípica na conta bancária. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. TJDFT, Acórdão 1829787, 07503351020238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024 (G) (Acórdão 1956458, 0739935-97.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 15/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária. Precedente do STJ. 2. As sobras financeiras dos proventos do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sua sobrevivência e de sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1954543, 0733554-73.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 13/01/2025.) Diante disso, reconheço a impenhorabilidade e determino o desbloqueio do montante ou a expedição de ofício de transferência para conta indicada pelo devedor, caso a quantia tenha sido transferida para conta judicial. Noutro giro, observa-se que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Fica o credor intimado a indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão.” A credora alega em suas razões recursais (Id. 76141422), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação à penhora oferecida pelo recorrido no processo executivo de origem. Argumenta que o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar, em sua impugnação, que a medida constritiva recaiu sobre quantias protegidas pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, diante da falta de comprovação a respeito da finalidade da conta bancária que mantinha os montantes penhorados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a rejeição dos argumentos articulados pelo devedor em sua impugnação e a manutenção da penhora previamente ordenada. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram dispensados, em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id. 15463109). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a legitimidade de penhora, efetuada por meio do Sisbajud, de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravado. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Isso não obstante a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece que não deve ser admitida eventual penhora dos valores referentes aos “vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. A preservação da impenhorabilidade, em tese, somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. No caso ora em exame, verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de penhora de valores, sem êxito relevante na localização de ativos financeiros ou bens penhoráveis. As diligências resultaram, em sua maioria, em bloqueios irrisórios ou ausência de saldo nas contas do devedor (Id. 19822899, Id. 19822910, Id. 64791570, Id. 190168638 e Id. 190168639). As constrições efetivadas aos 25 de setembro de 2024 e 11 de outubro de 2024, por meio do Sisbajud, na modalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”), ainda que eventualmente oriundas de valores de natureza remuneratória, não mais se destinam à subsistência do devedor. Isso porque, em razão do lapso temporal decorrido, os aludidos recursos perderam o caráter alimentar. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRA SALARIAL. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PERFECTIBILIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que a sobra salarial perde a natureza alimentar e, em consequência, pode ser penhorada (Precedentes). 2. A sobra de salário - ou saldo remanescente do salário - é o valor que excede as despesas de subsistência da parte e de sua família no mês. Perde, em consequência, o seu caráter alimentar pelo decurso do tempo e passa a constituir reserva financeira passível de penhora. 3. No caso, o acervo probatório indica que o valor não destinado à subsistência do executado e de sua família no decurso do mês representa sobra financeira e, portanto, é passível de penhora. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1374570, 07227660520218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. In casu, recaía sobre o agravante/executado o ônus de demonstrar minimamente as incorreções na evolução do débito apurado pela agravada/exequente, mediante prova idônea capaz de afastar a higidez do crédito perseguido. 1.1. Contudo, diante da patente preclusão do pleito em apreço e da ausência de comprovação de suas alegações, o agravante não logrou êxito em comprovar o excesso na execução, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 4. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda e qualquer quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a outras espécies de valores. 5. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. Assim, se sequer o remanescente de salário é considerado verba alimentar, quanto menos seria o valor devolvido a título de seguro prestamista, por refinanciamento de contrato de mútuo bancário. 6. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1839970, 07499376320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. 1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3. É legitima a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família. 4. A condição financeira do devedor demonstrada no cumprimento de sentença permite concluir ser razoável e adequada que seja mantida a penhora em parte dos proventos de sua aposentadoria, em fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e para custeio de seu tratamento médico. 5. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1720246, 07047312620238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1805498, 07403510220238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. 3. Agravo de parcialmente provido.” (Acórdão no 1776236, 07223280820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, diante da da possibilidade concreta de prejuízo à recomposição patrimonial da credora, caso os valores bloqueados sejam liberados ao devedor antes do julgamento definitivo do recurso. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator